Tribunal: TJBA
Processo: 8020952-72.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8020952-72.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: EDMILSON BARRETO FRANCA Advogado(s): PAULO SOARES DE FREITAS AGRAVADO: BANCO MASTER S/A Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM FOLHA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto por EDMILSON BARRETO FRANCA contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspender descontos mensais em contracheque em Ação de Modificação/Nulidade Contratual c/c Danos Morais ajuizada por servidor público estadual. A decisão agravada indeferiu a medida com fundamento na ausência dos requisitos do art. 300 do CPC. Sequencialmente, interpôs Agravo Interno contra decisão monocrática que manteve o indeferimento da tutela recursal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela provisória de urgência visando à suspensão de descontos contratuais em folha de pagamento; e (ii) avaliar a alegação de vício de consentimento na contratação de empréstimo consignado convertido em cartão de crédito com reserva de margem consignável. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 1.015, I, do CPC permite agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que versem sobre tutela provisória, revelando-se adequada a via eleita para impugnar o indeferimento da medida antecipatória. 4. Os requisitos do art. 300 do CPC não restaram demonstrados para concessão da tutela de urgência, notadamente o periculum in mora, considerando que os descontos ocorrem há quase dois anos sem demonstração de prejuízo irreparável decorrente da manutenção da situação. 5. A investigação de suposto vício de consentimento na contratação demanda dilação probatória específica incompatível com a cognição sumária da tutela provisória, sendo necessário o exame pormenorizado das circunstâncias negociais para eventual caracterização de prática abusiva. 6. A confessada existência de saldo devedor remanescente afasta, nesta fase processual, a demonstração da probabilidade do direito invocado, impondo-se a reserva da análise definitiva para o momento apropriado da instrução probatória. 7. A controvérsia técnica sobre a modalidade contratual (empréstimo consignado versus cartão RMC) e os encargos aplicáveis não se coaduna com a natureza célere da tutela antecipada, exigindo cognição exauriente para adequada solução. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Agravo Interno prejudicado. Tese de julgamento: A concessão de tutela provisória de urgência para suspensão de descontos contratuais exige demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano, sendo insuficiente a alegação de vício contratual sem comprovação inequívoca em cognição sumária. A investigação de abusividade em contratos bancários demanda instrução probatória específica, revelando-se inadequada a intervenção judicial antecipatória quando presente controvérsia técnica sobre modalidade contratual. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 300, 1.015, I, e 1.021; CDC, art. 6º, VIII. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.015.514/RS, AgInt no TP 4482/ES; TJ-PR, AI 00489931920248160000; TJ-CE, AI 06214264020248060000. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento e Agravo Interno nº 8020952-72.2025.8.05.0000, tendo como Agravante EDMILSON BARRETO FRANCA e Agravado BANCO MASTER S/A. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento e julgar PREJUDICADO o Agravo Interno, nos termo do voto condutor. Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente. Des. Cláudio Césare Braga Pereira Presidente / Relator 03